Tribunal: TJSP
Processo: 1007969-09.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo da instituição financeira ré – Não acolhimento - Autor que fora rendido por homens armados, sendo obrigado a entregar o seu celular e desbloquear o aplicativo da instituição bancária – Transação realizada via pix, no valor

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo da instituição financeira ré – Não acolhimento - Autor que fora rendido por homens armados, sendo obrigado a entregar o seu celular e desbloquear o aplicativo da instituição bancária – Transação realizada via pix, no valor de R$15.000,00, que destoa do perfil do correntista - Falha na prestação de serviços bem caracterizada – Banco-réu que não logrou êxito em comprovar as alegações de que transações de vultosos valores eram usuais, como afirmou nas razões do recurso – Responsabilidade objetiva pelos danos causados por fortuito interno (Súmula no 479 do STJ) - Precedentes - Restituição cabível - Alegação de enriquecimento ilícito decorrente de ordem para cancelamento do cheque especial do autor – Determinação que não se constata na sentença, pelo que o pedido não é conhecido, ante a ausência de interesse recursal – Pedido subsidiário de aplicação da taxa SELIC que deve ser acolhido, na esteira do quanto decidido pelo C. STJ ao ensejo do julgamento do REsp no 1.795.982 até 30/08/2024, quando devem ser aplicadas as disposições da Lei no 14.905/24 – Precedente deste Colegiado - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE